Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732366-45.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MICHELLE CANDIDO MARTINS MACIEL PACIENTE: ROSILENE DE SOUZA MACIEL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROSILENE DE SOUZA Maciel, em que apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém a paciente presa preventivamente em razão da imputação do crime previsto artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/06 (processo referência n. 0731870-16.2024.8.07.0000). Narrou a Defesa Técnica (Dra. Michelle Candido Martins Maciel) que, em 27-julho-2024, a paciente foi presa em uma suposta situação de traficância, por transportar, trazendo de outra unidade da Federação, substâncias entorpecentes. Na audiência de custódia ocorrida em 28-julho-2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Asseverou que a paciente é primária, mãe solo e única provedora do sustento de quatro filhos menores (M.A.J.G.S., de 6 anos de idade, as gêmeas E.R.J.G.S. e J.B.J.G.S., de 4 anos de idade, e M.C.S.M., de 3 anos de idade), conforme certidões de nascimento que anexou, e descobriu a quinta gestação nos exames feitos no presídio, sendo que não possui parentes próximos que possam assumir a responsabilidade pelos cuidados dos seus quatro filhos crianças. Informou que a paciente é pessoa de baixa renda e seu principal meio de vida são as faxinas que faz para manter o sustento dos filhos. Argumentou que diante da fragilidade de saúde da paciente por estar na sua quinta gestação (gravidez de alto risco), e do contexto social fragilizado pelas parcas condições financeiras para prover o sustento dos quatro filhos, tudo indica que a paciente foi ludibriada por pessoas mal-intencionadas que viram a oportunidade de a utilizarem como “mula do tráfico”. Salientou que o delito praticado não envolve violência ou grave ameaça. Invocou os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, previstos no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e da dignidade da pessoa humana e proteção integral à criança, consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 227 da Carta Magna; bem como salientou que o artigo 318, inciso V, e o artigo 318-A, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal determinam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe de criança (até 12 anos) que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. No ponto, destacou o HC 143.641/SP em que a Suprema Corte garantiu o direito a prisão domiciliar das mulheres mães de crianças. Requereu, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória, com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. A Defesa complementou a impetração com as cópias necessárias à análise do pedido. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito, em 27-julho-2024. Na audiência de custódia, ocorrida em 28-julho-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva. Consignou que a medida se mostrava necessária pela gravidade da conduta, a evidenciar a periculosidade da paciente e demais flagranteados, tendo em vista a natureza da droga apreendida (haxixe), substância que seria de elevado potencial nocivo, da expressiva quantidade do entorpecente (900 g), bem como pelo fato de estarem trazendo juntos a droga de outro estado da federação (Mato Grosso do Sul), por via terrestre. Acrescentou não ter ficado comprovado que os autuados possuíam filhos menores e completamente dependentes, mesmo porque foram presos quando se encontravam em viagem, desacompanhados dos respectivos filhos. Confira-se (ID 62605461): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor e das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente da natureza (haxixe), substância de elevado potencial nocivo, e da expressiva quantidade do entorpecente (900 g), bem como pelo fato de estarem trazendo juntos a droga de outro estado da federação (Mato Grosso do Sul) por via terrestre evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade dos autuados e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos indiciados Charles, Patrícia e Daniel, a qual corrobora a agressividade externada, ao comprovar que se encontram em cumprimento de pena. Com efeito, Charles e Patrícia são reincidentes específicos, sendo que Charles ostenta duas condenações por tráfico e Patrícia está em livramento condicional desde abril deste ano. Daniel, por sua vez, ostenta condenação por roubo. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. Ressalto ainda que, não obstante haja a alegação de que os autuados possuem filhos menores completamente dependentes deles, essa situação não restou comprovada, mormente pelo fato de que foram presos em flagrante em momento em que se encontravam em viagem desacompanhados de seus respectivos filhos. (grifos nossos) Extrai-se do processo de referência (ação penal) que foi oferecida denúncia, em 1o-agosto-2024, em face da ora paciente e outros (CHARLES DE JESUS MARTINS, PATRÍCIA ALVES DE SOUSA, ISTEFANI GONÇALVES FERNANDES e DANIEL CARVALHO LIMA), como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Isto porque, no dia 27-julho-2024, por volta das 20h, na BR 060, Km 29, nas proximidades de Engenho das Lajes/DF, os denunciados, em unidade de desígnios e em associação eventual, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, no interior do veículo VW/Pólo Track, cor branca, placas STT7D81, para fins de difusão ilícita, 6 (seis) porções de maconha/haxixe, acondicionadas em embalagens plásticas, com massa bruta de 899,40 g (oitocentas e noventa e nove gramas e quarenta centigramas). Policiais militares receberam informes do possível tráfico, com indicação dos dados do veículo e ocupantes, posicionaram-se na estrada e, ao avistarem o veículo, deram ordem de parada. ISTEFANI demonstrou nervosismo e foi submetida à busca pessoal, que resultou na localização de porções de droga escondidas na calcinha (ID 206176850, do processo de referência). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora o delito de tráfico de drogas seja altamente reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de drogas, mas não se trata de entorpecente com especial potencial lesivo (maconha), e a quantia era mediana (cerca de 900 gramas). Não se olvida que a interestadualidade acentua a gravidade da conduta, mas não é suficiente, por si só, para lastrear a prisão preventiva. Quanto às condições pessoais da paciente (de 24 anos de idade), conforme se observa da folha de antecedentes penais, é primária, seu endereço é conhecido (em Goiânia/GO - ID 6296679), constituiu advogada para a impetração do presente “habeas corpus” e possui quatro filhos crianças (M.A.J.G.S., de 6 anos de idade, as gêmeas E.R.J.G.S. e J.B.J.G.S., de 4 anos de idade, e M.C.S.M., de 3 anos de idade), conforme certidões de nascimento acostadas aos autos, que, por suas idades atraem a incidência do art. 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos), aparentemente estão desassistidos e demandam cuidados maternos. Ainda, há a informação de que a paciente esteja grávida do seu quinto filho e que tal gestação seja de risco, diante do número de partos recentes. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente ROSILENE DE SOUZA MACIEL, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0731094-13.2024.8.07.0001) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator